Tribunal: TJDFT
Processo: 0745975-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO VEÍCULO. PERDIMENTO E FAVOR DA UNIÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA.
I - Ausente previsão legal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para o recurso cabível.
II - Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido.